Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-66.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702069-66.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA CRISTINA DE VASCONCELOS DIAS, RENATA FIGUEIRA DANTAS APELADO: RENATA FIGUEIRA DANTAS, RENATA XAVIER DA COSTA, NATHALIA CRISTINA DE VASCONCELOS DIAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante, NATHALIA CRISTINA DE VASCONCELOS DIAS, a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se última declaração de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido. Na oportunidade, esclareça, ainda, acerca da conclusão do curso superior de Direito informado na demanda, bem como se exerce atividade remunerada autônoma. I. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora